Tribunal: TJMT
Processo: 1008455-46.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERGIO VALERIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL. CRIMES GRAVES EM CONCURSO DE AGENTES. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. RECURSOS INTERPOSTOS POR CORRÉ. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. DESMEMBRAMENTO PROCESSUAL. FACULDADE DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS EXCEPCIONAIS. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame
Habeas corpus impetrado em favor dos pacientes, objetivando o relaxamento da prisão preventiva sob alegação de excesso de prazo para submissão ao Tribunal do Júri, bem como, subsidiariamente, o desmembramento do feito ou o imediato prosseguimento da segunda fase do rito escalonado.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a duração da prisão preventiva configura excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal; (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para o desmembramento do processo, nos termos do art. 80 do CPP.
III. Razões de decidir
3. O reconhecimento do excesso de prazo não se submete a critério aritmético, devendo ser aferido à luz da razoabilidade, considerando a complexidade do feito, a pluralidade de réus e a atuação das partes, inexistindo constrangimento ilegal quando a demora decorre do regular exercício do direito de defesa.
4. O início da segunda fase do procedimento do Tribunal do Júri já foi determinado, evidenciando o regular prosseguimento do feito e afastando alegação de paralisação indevida. 5. O desmembramento do processo constitui faculdade do magistrado, não configurando direito subjetivo da parte, sendo incabível quando ausentes circunstâncias excepcionais que demonstrem prejuízo contemporâneo à celeridade ou à regularidade da persecução penal.
6. A manutenção da unidade processual atende aos princípios da economia, coerência e integridade da prova, evitando decisões conflitantes e assegurando adequada reconstrução dos fatos delituosos.
IV. Dispositivo e tese
7. Ordem de habeas corpus denegada.
Tese de julgamento: “1. Não há constrangimento ilegal por excesso de prazo quando a demora processual decorre da complexidade da causa e do exercício regular do direito de defesa, sem desídia estatal. 2. O desmembramento do processo penal, nos termos do art. 80 do CPP, constitui faculdade do juízo, sendo incabível na ausência de circunstâncias excepcionais que justifiquem a cisão do feito”.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 80, 422; CP, arts. 121, § 2o, I, III e IV, 211 e 29; Lei no 12.850/2013, art. 2o, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 221701/BA, AgRg no RHC 144.607/MG e AgRg no RHC 155.592/MG.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
: 1008455-46.2026.8.11.0000

CLASSE:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

ASSUNTO:
HOMICÍDIO QUALIFICADO, EXCESSO DE PRAZO PARA INSTRUÇÃO / JULGAMENTO, PRISÃO PREVENTIVA, PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

RELATOR:
EXMO. SR.
DES. SERGIO VALERIO

Turma Julgadora:
DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO

Parte(s):

RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (ADVOGADO), VINICIUS ALVES CORREIA BARZOTTO - CPF: 040.203.621-22 (IMPETRANTE), MOHAMED WAHID MAHRAN RASHED RADWAN - CPF: 241.946.028-62 (IMPETRANTE), LEONARDO DORNELLES SALES - CPF: 054.515.981-42 (ADVOGADO), LUISA OLIVEIRA VACARO - CPF: 031.399.351-37 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA (IMPETRADO), VINICIUS ALVES CORREIA BARZOTTO - CPF: 040.203.621-22 (PACIENTE), MOHAMED WAHID MAHRAN RASHED RADWAN - CPF: 241.946.028-62 (PACIENTE), ALLERANDRO GOMES DE LIMA - CPF: 088.783.323-30 (VÍTIMA)

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, COM RECOMENDAÇÕES AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PROMOÇÃO DA PERSECUÇÃO PENAL COM MAIOR CELERIDADE OU, SE NECESSÁRIO, PROCEDA À CISÃO PROCESSUAL, PARA EVITAR ENDEREÇAMENTO DE INDIGNIDADE HUMANA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. AÇÃO PENAL. CRIMES GRAVES EM CONCURSO DE AGENTES. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. RECURSOS INTERPOSTOS POR CORRÉ. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. DESMEMBRAMENTO PROCESSUAL. FACULDADE DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS EXCEPCIONAIS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado em favor dos pacientes, objetivando o relaxamento da prisão preventiva sob alegação de excesso de prazo para submissão ao Tribunal do Júri, bem como, subsidiariamente, o desmembramento do feito ou o imediato prosseguimento da segunda fase do rito escalonado.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a duração da prisão preventiva configura excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal; (
ii
) saber se estão presentes os requisitos legais para o desmembramento do processo, nos termos do art. 80 do CPP.

III. Razões de decidir

3. O reconhecimento do excesso de prazo não se submete a critério aritmético, devendo ser aferido à luz da razoabilidade, considerando a complexidade do feito, a pluralidade de réus e a atuação das partes, inexistindo constrangimento ilegal quando a demora decorre do regular exercício do direito de defesa.

4. O início da segunda fase do procedimento do Tribunal do Júri já foi determinado, evidenciando o regular prosseguimento do feito e afastando alegação de paralisação indevida.

5. O desmembramento do processo constitui faculdade do magistrado, não configurando direito subjetivo da parte, sendo incabível quando ausentes circunstâncias excepcionais que demonstrem prejuízo contemporâneo à celeridade ou à regularidade da persecução penal.

6. A manutenção da unidade processual atende aos princípios da economia, coerência e integridade da prova, evitando decisões conflitantes e assegurando adequada reconstrução dos fatos delituosos.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem de
habeas corpus
denegada.

Tese de julgamento: “1. Não há constrangimento ilegal por excesso de prazo quando a demora processual decorre da complexidade da causa e do exercício regular do direito de defesa, sem desídia estatal. 2. O desmembramento do processo penal, nos termos do art. 80 do CPP, constitui faculdade do juízo, sendo incabível na ausência de circunstâncias excepcionais que justifiquem a cisão do feito”.

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 80, 422; CP,
arts
. 121, § 2o, I, III e IV, 211 e 29; Lei no 12.850/2013, art. 2o, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no RHC 221701/BA,
AgRg
no RHC 144.607/MG e
AgRg
no RHC 155.592/MG.

R E L A T
Ó
R I O

DES.
SÉRGIO VALÉRIO
(RELATOR)
:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
Vinicius Alves Correia
Barzotto
e
Mohamed Wahid
Mahran

Rashed

Radwan
, apontando como autoridade coatora o d. Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, no bojo da ação penal n. 1000579-42.2024.8.11.0022.

Em síntese, o impetrante aduz a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na segregação cautelar dos pacientes, os quais se encontram custodiados há aproximadamente 02 (dois) anos sem que tenha sido designada a sessão plenária do Tribunal do Júri.

Ressalta que a primeira fase do rito escalonado se encerrou com a decisão de pronúncia em 24/03/2025, todavia, a marcha processual encontra-se paralisada em razão de sucessivos recursos interpostos exclusivamente pela corré Anna
Beatryz
Barbosa da Silva.

Sob tais fundamentos, postula o relaxamento da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura.

Subsidiariamente, requer que seja determinado o desmembramento do feito em relação aos pacientes (art. 80 do CPP) ou o imediato início da segunda fase do rito (art. 422 do CPP) e subsequente designação de julgamento perante o Tribunal do Júri (id. 349618358).

O pedido liminar foi indeferido, conforme decisão proferida no id. 349761394.

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora (id. 351708898).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem por não estar caracterizada situação que demonstre demora desarrazoada ou desídia judicial (id. 352813850).

É o relatório.

PARECER ORAL

EXM
O
. SR. DR.
ANTÔNIO SERGIO CORDEIRO PIEDADE
(PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
RENATO HENRIQUE
CARNEIRO ASSUNÇÃO OLIVEIRA
, OAB/
MT
26452-O
.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES.
SÉRGIO VALÉRIO

(RELATOR)
:

Egrégia Câmara:

A presente ação de
habeas corpus
objetiva o relaxamento da prisão preventiva dos pacientes, sob a alegação de excesso de prazo para submissão ao Tribunal do Júri. Subsidiariamente, almejam o desmembramento do feito ou o imediato prosseguimento da marcha processual quanto à segunda fase do rito escalonado (
judicium causae
).

1. DO ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO PREVENTIVA

A defesa argumenta que os pacientes sofrem constrangimento ilegal em virtude da paralisação da ação penal originária, que aguarda o julgamento de recursos manejados exclusivamente pela corré Anna
Beatryz
Barbosa da Silva.

Alega que a fase do
judicium accusationis
já se encerrou para os pacientes com a preclusão da decisão de pronúncia, inexistindo justificativa para a manutenção da prisão sem perspectiva de julgamento pelo Tribunal do Júri.

O pedido não merece acolhimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o reconhecimento do excesso de prazo não decorre de critério meramente objetivo ou aritmético, mas sim à luz de um juízo de razoabilidade, no qual devem ser ponderadas as circunstâncias do caso concreto, tais como a complexidade da causa, o número de réus, a natureza dos delitos apurados, a existência de incidentes processuais, bem como a atuação das partes e do próprio aparato estatal na condução do feito.

Nesse sentido:

“
A aferição doexcessodeprazonão se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão
provisória
mas também as peculiaridades da causa,
sua

complexidade
, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal
” (STJ,
AgRg
no RHC 221701/BA, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN 16/12/2025).

"
Para que o ilegal excesso de prazo seja reconhecido, deve haver o reconhecimento de que há incúria estatal imotivada e desproporcional na condução do feito
" (STJ, AgRg no RHC n. 144.607/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/04/2021).

No caso, a complexidade da causa é evidente: trata-se de ação penal com 05 (cinco) denunciados, envolvendo crimes de extrema gravidade, quais sejam organização criminosa armada (Comando Vermelho), homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver (id. 349618363).

A cronologia processual revela que o Poder Judiciário tem impulsionado o feito com o rigor e a diligência necessários.

A denúncia foi oferecida em
12/06/2024
e recebida em
25/06/2024
, ocasião em que foi decretada a prisão preventiva dos acusados.

Os pacientes foram presos preventivamente em
27/06/2024
.

Após a instrução criminal, sobreveio a decisão de pronúncia em
24/03/2025
, que pronunciou o paciente e os demais corréus pela suposta prática dos crimes descritos nos arts. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013, art. 121, § 2o, I, III e IV, e art. 211, c/c o art. 29, todos do CP, com exceção do acusado Luiz Tiago de Souza Filho, o qual foi impronunciado, nos termos do art. 414 do CPP.

Na data de
30/04/2025
, foi determinada a remessa dos autos a este egrégio Tribunal de Justiça para julgamento do recurso em sentido estrito interposto pela corré Anna Beatryz Barbosa da Silva.

Em sessão de julgamento realizada em
08/10/2025
, a Segunda Câmara Criminal, à unanimidade, desproveu o recurso em sentido estrito.

A defesa da corré opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados em
25/11/2025
e, em seguida, interpôs recurso especial em
25/12/2025
, sendo inadmitido em
05/03/2026
, certificando-se o trânsito em julgado em
25/03/2026.

Portanto, observa-se que a dilação de prazo não decorreu de eventual desídia do magistrado condutor do feito ou de inércia do aparato estatal, mas sim do exercício regular do direito de defesa e da interposição de recursos em processo com multiplicidade de réus.

Desse modo, inexistindo paralisação processual injustificada, não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Ademais, em consulta aos autos da ação penal de origem, verifica-se que, na data de
27/03/2026
, o Juízo
a quo
determinou a intimação das partes para apresentarem rol de testemunhas para serem ouvidas pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 422 do CPP, dando regular seguimento a segunda fase do rito escalonado, fato que prejudica o pedido de determinação do imediato início da segunda fase do rito do Tribunal do Júri formulado na impetração.

2. DO PEDIDO DE DESMEMBRAMENTO DO FEITO (ART. 80 DO CPP)

Subsidiariamente, a defesa requer o desmembramento da ação penal, com o argumento de que a liberdade dos pacientes não pode ficar condicionada à estratégia recursal de terceiros.

O pleito não merece acolhimento.

O artigo 80 do Código de Processo Penal estabelece que a separação dos processos é facultativa, cabendo ao magistrado avaliar a conveniência da medida.

No caso, consta que a defesa pugnou pelo desmembramento do feito em sede incidental nos autos n. 1000796-51.2025.8.11.0022, contudo, o Juízo de origem indeferiu o pedido em
20/05/2025
, conforme a seguinte decisão:

“
De início, relembre-se que a regra geral no processo penal brasileiro, especialmente quando há concurso de agentes, é a unidade do processo, consoante disciplina o artigo 76, inciso I, do Código de Processo Penal, o qual preceitua que haverá conexão quando duas ou mais pessoas forem acusadas pela mesma infração penal.

Essa orientação legislativa é reforçada pelo artigo 79 do mesmo diploma, que reforça o julgamento conjunto dos corréus, como meio de assegurar a unidade da prova, a coerência do julgamento e a racionalidade da marcha processual.

Já o artigo 80 do Código de Processo Penal, por sua vez, prevê excepcionalmente a possibilidade de separação dos processos, nos seguintes termos:

“Art.
80. Será
facultativa a separação dos processos quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes, ou, quando pelo excessivo número de acusados e para não lhes prolongar a prisão provisória, ou por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a separação.”

Trata-se, portanto, de faculdade atribuída ao magistrado, segundo critérios de conveniência e oportunidade, e não de direito subjetivo da parte.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é sólida e pacífica neste sentido, reconhecendo a natureza discricionária do juízo singular na avaliação da conveniência ou não da cisão processual.

Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. RÉU QUE NÃO SE INSURGIU CONTRA SENTENÇA DE PRONÚNCIA, MAS PERMANECE PRESO PREVENTIVAMENTE ENQUANTO AGUARDA O JULGAMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO POR CORRÉUS. DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL PARA A SEPARAÇÃO DE PROCESSOS, NOS TERMOS DO ART. 80 DO CPP. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Como registrado na decisão impugnada, que nesta oportunidade se confirma, a instância originária justificou adequadamente a negativa do pedido de separação de processos, nos termos do art. 80 do CPP.

2.
De fato, esta Corte entende que a decisão relativa ao desmembramento comporta discricionariedade do juízo processante
, sendo certo que
as circunstâncias da causa, com 3 réus acusados pelos mesmos fatos, não torna
imperiosa a separação.

3.
Ainda que a defesa afirme não reivindicar o constrangimento ilegal por excesso de prazo, convém registrar que o tempo de espera pelos recursos de corréus e da acusação estava em aproximadamente cinco meses, prazo não é suficiente para justificar o reconhecimento de excesso flagrante
.

4. Assim, apesar dos argumentos apresentados pela defesa, não há elementos que justifiquem a reconsideração do decisum.

5. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no RHC n. 155.592/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021,
DJe
de 29/11/2021.)

Oportuno lembrar que, no julgado supracitado, o próprio Superior Tribunal de Justiça também consagrou o entendimento de que o tempo de espera para julgamento de recurso interposto por corréu, na casa de cinco meses, não configura constrangimento ilegal nem excesso de prazo flagrante, máxime quando não há desídia judicial.

A alegação de suposto constrangimento ilegal sustentada pela Defesa carece de respaldo probatório concreto.

É certo que a decisão de pronúncia em relação aos requerentes foi prolatada em 24 de março de 2025, e que a interposição de recurso exclusivo por Anna
Beatryz
conduziu os autos à instância superior.

Contudo, não há que se falar em prolongamento indefinido da prisão processual, na medida em que os autos foram remetidos ao Tribunal de Justiça no dia 30 de abril de 2025, como atestado nos próprios autos, o que revela lapso de tempo absolutamente aceitável, diante da complexidade da causa.

Em se tratando de processo de homicídio qualificado (art. 121, §2o, incisos I, III e IV, c/c art. 29, CP), ocultação de cadáver (art. 211, CP), e organização criminosa (art. 2o, §2o, da Lei 12.850/2013), não se está diante de feito de tramitação ordinária, mas de elevada gravidade fática, com pluralidade de réus, necessidade de análise minuciosa da prova e potencial elevada carga probatória e logística.

Como bem destacado pelo Ministério Público em sua manifestação, o desmembramento do processo, longe de otimizar e dar celeridade ao julgamento do processo, traria sérios prejuízos à racionalidade e à integridade da prestação jurisdicional.

A cisão do feito implicaria duplicação de atos processuais, mobilização de duas turmas de jurados, realização de sessões plenárias distintas e possibilidade real de decisões contraditórias sobre os mesmos fatos e provas idênticas.

Tal realidade fática colide frontalmente com os princípios da economia e da eficiência processual, devendo o julgamento conjunto ser privilegiado como forma de garantir a coerência, a integridade da prova e a unidade de julgamento, conforme orienta o art. 77, I, do CPP.

Outrossim, não se observa qualquer “motivo relevante” que autorize a separação dos processos, tampouco se pode cogitar “excesso de réus” nos autos, visto que, à luz da jurisprudência do STJ, a pluralidade de acusados — por si só — não é elemento suficiente a justificar a cisão processual, salvo se estiver demonstrada, de forma clara, a inviabilidade da marcha regular do feito, o que não é o caso.

Além disso, os elementos de convicção foram colhidos de forma conjunta, instruindo de maneira coesa a imputação penal, sendo absolutamente inadequado, neste momento processual, promover cisão que desagregue a unidade probatória, possibilitando leituras divergentes sobre um mesmo contexto fático, com risco real de se comprometer a busca da verdade real.

Diante de todo o exposto,
INDEFIRO O PEDIDO DE DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO
formulado por VINÍCIUS ALVES CORREIA BARZOTTO e MOHAMED WAHID MAHRAN RASHED RADWAN, por não vislumbrar a presença dos requisitos excepcionais previstos no art. 80 do Código de Processo Penal, notadamente por inexistirem motivos relevantes, excesso de acusados ou qualquer situação que justifique a cisão processual, devendo o feito tramitar em unidade, com vistas à preservação da coerência, racionalidade e integridade da prestação jurisdicional
” (id. 205046155).

Conforme pontuado pelo magistrado de origem, trata-se de crimes praticados em suposta unidade de desígnios e concurso de agentes, sob a égide de organização criminosa estruturada para a execução de “decretos” contra rivais.

A manutenção da unidade processual é medida que melhor atende à busca da verdade real e evita a prolação de decisões conflitantes pelo Conselho de Sentença, de modo que a cisão do feito poderia comprometer a visão global do acervo probatório, prejudicando a compreensão da dinâmica dos fatos atribuídos ao grupo criminoso.

A propósito, a orientação jurisprudencial consolidada é no sentido de que a manutenção da unidade processual deve ser prestigiada quando ausentes circunstâncias excepcionais que demonstrem efetivo comprometimento da celeridade ou da regularidade da persecução penal, não se revelando suficiente, para tanto, a mera pendência de recursos interpostos por corréus ou a alegação abstrata de demora.

Nessa linha, como bem sintetizado no seguinte julgado proferido por esta Câmara Criminal:

“
Tese de julgamento: “1.
O

desmembramento

do
processo criminal, nos termos do artigo 80 do Código de Processo Penal, constitui faculdade excepcional, cabível apenas diante de circunstâncias específicas que evidenciem prejuízo à regularidade ou celeridade da persecução penal. 2. A tramitação do feito, após interposição de recurso exclusivo por codenunciada, não configura constrangimento ilegal quando demonstrado andamento útil e compatível com a complexidade da causa. (...) 4. Segundo a Corte Cidadã,
a manutenção da custódia do coacusado(a) não recorrente da pronúncia, enquanto se processa o recurso de terceiro investigado, não configura constrangimento ilegal nem
impõe

desmembramento
, desde que o trâmite seja razoável — como no caso
”. (TJMT, HC n. 1029229-34.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, DJE 29/10/2025).

Ademais, ressalta-se que
a ação penal de origem já retomou a sua regular marcha processual
, com a deflagração da segunda fase do rito do Tribunal do Júri, circunstância que, por si só, esvazia a utilidade prática da medida excepcional de desmembramento pretendida.

Nesse contexto, não se evidencia, no cenário atual dos autos, qualquer prejuízo contemporâneo apto a justificar a cisão do feito, sobretudo porque a tramitação tem se desenvolvido de forma compatível com a complexidade da causa e sem indícios de desídia estatal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Vinicius Alves Correia
Barzotto
e
Mohamed Wahid
Mahran

Rashed

Radwan
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. D
RA
.

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
(1
a
VOGAL
- JUÍZA DE DIREITO CONVOCADA
):

Acompanho
, na íntegra,

o voto do Relator
.

V O T O

EXMO. SR. DES.
RUI RAMOS RIBEIRO
(2o VOGAL
)
:

Acompanho o voto do Relator. Contudo, recomendo ao Juízo de origem a adoção das providências necessárias para viabilizar, com a maior brevidade possível, a realização do julgamento perante o Tribunal do Júri, inclusive, se for o caso, mediante cisão processual.

Muitas vezes, e praticamente todos nós magistrados já vivenciamos essa realidade ao iniciar a carreira em Vara Única, há acúmulo extremamente elevado de processos das mais diversas naturezas, o que naturalmente impõe dificuldades à condução da unidade jurisdicional.

Todavia, estando o feito devidamente preparado, a inclusão em pauta e a organização das reuniões periódicas do Tribunal do Júri mostram-se plenamente viáveis.

Ao que se depreende dos autos, os acusados Vinicius e Mohamed não teriam interposto recursos nem praticado atos processuais capazes de justificar

a extensão temporal verificada na tramitação do feito.

Assim, renovo a recomendação ao magistrado para que empreenda esforços no sentido de conferir maior celeridade ao andamento processual, promovendo, o mais rápido possível, a submissão do caso ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Desse modo, a
companho
o voto do Relator
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026